Tribunal: STF
Processo: Rcl 37373
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURADA. NECESSÁRIO QUE O AFASTAMENTO DA NORMA OCORRA EM FUNÇÃO DE DECLARAÇÃO EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. INCABÍVEL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Não houve declaração expressa, nem implícita, de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



    III - Incabível suscitar como parâmetros da reclamação a ADPF 324/DF e o RE 958.252-RG/MG, julgados em 30/8/2018, com atas de julgamentos publicadas em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes dos julgamentos dos paradigmas invocados. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia decisão desta Corte, à época, que justificasse o prosseguimento desse feito. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.